Tribunal: TJBA
Processo: 8077926-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077926-39.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EVANDRO GOMES BRITO Advogada(s): CECILIA LEMOS MACHADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR APOSENTADO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Estado da Bahia apela contra sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença coletiva e determinou prosseguimento da execução individual promovida por professor aposentado, com expedição de requisitórios para pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de reenquadramento funcional na Lei Estadual nº 8.480/2002. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe incompetência absoluta do juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública por prevenção da 7ª Vara que homologou suposto acordo; (ii) saber se há ausência de comprovação de adesão individual ao acordo; e (iii) saber se ocorreu violação do princípio da paridade de armas por fixação de prazo exíguo para análise de cálculos complexos. III. Razões de decidir 3. Trata-se de execução individual de sentença coletiva transitada em julgado (processo nº 0102836-92.2007.8.05.0001), não de cumprimento de acordo, operando-se o transporte in utilibus da coisa julgada coletiva conforme art. 103, §3º, do CDC. 4. Dispensável comprovação de "adesão" a acordo inexistente, bastando demonstrar enquadramento nas condições objetivas da sentença coletiva, o que restou comprovado pela condição de professor aposentado prejudicado pela Lei Estadual nº 8.480/2002. 5. Prazo de 30 (trinta) dias fixado para cumprimento da obrigação mostra-se razoável, considerando que o Estado possui domínio dos dados funcionais e a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência deste Tribunal há mais de uma década. 6. Sentença coletiva contém parâmetros suficientes para execução direta, aplicando-se os arts. 509, §2º, e 786, parágrafo único, do CPC, que dispensam liquidação prévia quando apuração depende de cálculo aritmético. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Na execução individual de sentença coletiva sobre direitos individuais homogêneos, opera-se o transporte in utilibus da coisa julgada, dispensando-se adesão formal quando comprovado o enquadramento nas condições objetivas reconhecidas. 2. A complexidade de cálculos não exime o cumprimento de decisão transitada em julgado quando o executado possui domínio da prova e a matéria encontra-se pacificada jurisprudencialmente." __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 95 e 103, §3º; CPC, arts. 85, §11, 509, §2º, 786, parágrafo único, e 1.026, §2º; CF/1988, art. 100; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 8.480/2002. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, processo nº 0102836-92.2007.8.05.0001 (ação coletiva originária). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8077926-39.2019.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelado Evandro Gomes Brito, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator